Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749235-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA, ZILDA ALVES VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal ajuizada pelo agravante contra COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA, decisão nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda. - ME e Zilda Alves Vilela, partes qualificadas nos autos. 2. Como posto na decisão de ID 223068835, esta ação executiva foi ajuizada na forma física e distribuído o processo sob o número 2000.01.1.098469-3 (etiqueta ID 40847192 - Pág. 1). 3. Importante ainda consignar que está ação executiva foi ajuizada também em desfavor de Wesley Monteiro dos Santos (ID 40847192 - Pág. 1). 4. Além disso, consta do título executivo extrajudicial (CDA's de ID 40847192 - Pág. 1/2) que instrui a petição inicial a observação de que "existem outros corresponsáveis pelos débitos" (ID 40847192 - Pág. 1). 5. A petição inicial foi recebida e determinada a citação da parte executada, inclusive fixados honorários em 10% (dez por cento), nos termos do atual art. 827, do CPC/2015 (CPC/1973, art. 652-A)(ID 40847192 - Pág. 3). 6. Apesar de constar a observação de que "existem outros corresponsáveis pelos débitos", expediu-se mandado de citação apenas em desfavor do devedor principal (Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME) e dos 2 (dois) corresponsáveis constantes da inicial (Zilda Alves Vilela e Wesley Monteiro dos Santos) (ID 40847192 - Pág. 6/8). 7.O executado Wesley Monteiro dos Santos foi devidamente citado; no entanto, não comprovou o pagamento do débito nem apresentou defesa técnica no prazo legal (ID 40847192 - Pág. 9). 8. Os executados Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME e Zilda Alves Vilela foram devidamente citados; no entanto, não comprovaram o pagamento do débito nem apresentaram defesa técnica no prazo legal (ID 40847192 - Pág. 51). 9. Este Juízo deferiu o bloqueio de ativos financeiros do executado, via BACENJUD (ID 40847192 - Pág. 54), cuja diligência retornou infrutífera (Pág. 56/57). 10. O Distrito Federal informou que excluiu "administrativamente" a responsabilidade do executado Wesley Monteiro dos Santos, requerendo a extinção do processo em relação à referida parte (ID 40847192 - Pág. 60/61). 11. O Juízo proferiu decisão conjunta com outras execuções fiscais que, dentre outras determinações (ID 40847192 - Pág. 65/66): a) reconheceu a ilegitimidade passiva do executado Wesley Monteiro dos Santos no processo n.o 2489/95 (atual PJe 0000431-41.1995.8.07.0001), excluindo-o do polo passivo; b) reconheceu que o imóvel localizado na QND 46, lote 07, Taguatinga/DF, é bem de família, deferindo o pedido de liberação da penhora processo n.o 2489/95 (atual PJe 0000431-41.1995.8.07.0001); c) indeferiu pedido de bloqueio de veículos indicados pelo exequente "(...) uma vez que ambos os veículos têm mais de 20 anos, de modo que os custos da alienação, se houver, suplantarão o valor apurado. Além disso, um dos veículos apresenta placa de identificação com duas letras, o que inviabiliza a realização do bloqueio requerido (...)". 12. Deferiu-se, também, novo bloqueio de valores via BACENJUD, que retornou parcialmente frutífera para bloquear a quantia de R$ 159,45 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) da executada Zilda Alves Vilela (ID 40847192 - Pág. 67/68). 13. A penhora da quantia bloqueada foi efetivada nos autos n.o 2489/95 (atual PJe 0000431-41.1995.8.07.0001), que tramita perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF, por meio da decisão ID 40847192 - Pág. 69. 14. Promoveu-se a reunião de diversas execuções fiscais em desfavor dos executados, nomeando como "PROCESSO-PAI" os autos n.o 2001.01.1.108714-0, nos termos da decisão de ID 40847192 - Pág. 78/79, 15. Ademais, deferiu-se a renovação da diligência no sistema BACENJUD. 16. A empresa executada Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME, constituiu advogado(s), habilitando-se nos autos por seus sócios-cotistas Edson Monteiro dos Santos e Zilda Alves Vilela (ID 40847192 - Pág. 80/81) e apresentaram exceção de pré-executividade (ID 40847192 - Pág. 85/139). 17. Ao final, a empresa executada requereu: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula 46.430, sito à QND 46, lote 07, Taguatinga, Brasília - DF; c) reconhecimento da decadência do crédito tributário e, subsidiariamente, a prescrição por ausência de citação válida. 18. O Distrito Federal apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID 40847192 - Pág. 141/153). 19. Os autos foram digitalizados (ID 82933293). 20. Por meio da Ficha de Inspeção Judicial ID 93044716, as partes foram intimadas nos seguintes termos: "(...) Considerando a informação da CDA de que existem outros corresponsáveis pelos débitos, intime-se a Fazenda Pública a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, informe o nome destes a fim de proceder o cadastramento nos autos. Ademais, na procuração de ID no 40847192 - pag. 81 consta como outorgante apenas EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, enquanto a exceção de pré-executividade de pags. 85/104 está em nome da pessoa jurídica COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME. Diante disso, intime-se a nobre causídica a fim de que regularize a representação processual nos autos. Por fim, acrescento que apesar de exclusão do executado WESLEY MONTEIRO DOS SANTOS no ID no 40847192 - pag. 60, a decisão de pag. 65/66 refere-se apenas aos autos do processo 2489/95. Assim, após a intimação das partes para regularização dos autos, façam-se os autos conclusos. (...)". 21. A empresa executada Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME regularizou sua representação processual (ID 96547438 e ID 96547439). 22. O Distrito Federal informou que consta o sócio Sr. Edson Monteiro dos Santos como corresponsável pelos débitos desta ação executiva, requerendo a penhora por meio do SISBAJUD (ID 96628730). 23. O Juízo declarou que a questão atinente ao pedido de liberação de penhora sobre o imóvel matrícula 46.430, sito à QND 46, lote 07, Taguatinga/DF, já foi decidida em outros feitos (ID 106900024). 24. Certificou-se que o "PROCESSO-PAI" n.o 2001.01.1.108714-0 trata-se dos autos PJe 0004240-29.2001.807.0001, que tramita nesta unidade judiciária (ID 114003276). 25. Proferiu-se a decisão de ID 123984085, nos seguintes termos: a) reconsiderou a decisão que reuniu o processamento das execuções, tendo em vista as dificuldades observadas no sistema PJe para tramitação concentrada dos autos; b) rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a ocorrência da prescrição; c) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos excipientes; d) reconheceu a preclusão acerca da penhora sobre o imóvel sito à QND 46, Lote 07, matrícula 46.430 - 3oRIDF, uma vez que já fora reconhecida a condição de bem de família do aludido imóvel nos autos n.o 2489/95 (atual PJe 0000431-41.1995.8.07.0001) (ID 49652910 - Pág. 169/170 dos autos PJe 0000431-41.1995.8.07.0001; e, ID 40847192 - Pág. 65/66, destes autos). 26. Além disso, deferiu-se a renovação da diligência no sistema SISBAJUD, que retornou infrutífera (ID 128714376). 27. Em seguida, deferiu-se o afastamento do sigilo fiscal por meio da consulta ao sistema INFOJUD (ID 142534955), que também retornou infrutífera (ID 158944991). 28. Na sequência, decretou-se a indisponibilidade dos bens e direitos dos executados por meio do sistema CNIB (ID 172597041). 29. A advogada constituída pela empresa executada Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda. - ME renunciou ao mandato (ID 182884344 a ID 182886700). 30. O Cartório Extrajudicial do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal noticiou a averbação de indisponibilidade de bens em nome da executada Zilda Alves Vilela, referente ao imóvel registrado na matrícula n.o 46.430 (ID 183316837). 31. O Distrito Federal foi intimado acerca da averbação de indisponibilidade via CNIB e requereu a penhora do imóvel registrado na matrícula 46.430 (ID 199491665). 32. A tentativa de intimação pessoal da empresa executada Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME para regularizar sua representação processual (mandado de ID 198456677) restou infrutífera, com a informação de que o executado "(...) visto que ele(a) está viajando, e não há previsão de seu retorno (ou está viajando e voltará em tantos dias), conforme informado por (BETHÂNIA, CUNHADA DE ZILDA, A REP. LEGAL). (...)" (ID 203468812). 33. Em seguida, a executada Zilda Alves Vilela habilitou-se nos autos (ID 220787924) e peticionou informando que foi averbada a indisponibilidade em seu nome nos imóveis registrados nas matrículas n.o 38.899 e n.o 41.745 (ID 220787920). 34. Sustenta que, além da executada, há outros 39 (trinta e nove) herdeiros que também receberam seus respectivos quinhões dos imóveis registrados nas matrículas n.o 38.899 e n.o 41.745. Todavia, em razão do registro de indisponibilidade averbada sobre os bens, não estão conseguindo efetivar a venda do imóvel. 35. Ao final, requer seja autorizado o "(...) cartório de registro de imóveis da Comarca de Araguari/MG, proceder com a venda dos imóveis, porém, devendo ser retido e depositado o valor da cota parte da ora Executada, no presente processo, afim de amortizar seu débito com a Fazenda do Estado. (...)" (ID 220787920). 36. Após, em nova manifestação, a executada Zilda Alves Vilela reiterou o pedido anterior, agora, com pedido de tutela de urgência (ID 222297611). 37. Ademais, a segunda parte executada (Zilda Alves Vilela) apresentou proposta de intenção de compra do imóvel registrado na matrícula n.o 38.899 (ID 222475819). 38. O Distrito Federal argumenta que se mostra prematura a pretensão da segunda parte executada (Zilda Alves Vilela), pois não consta dos autos qualquer avaliação dos bens que permita a alienação do imóvel por iniciativa particular (ID 224760959). 39. Em seguida, o Distrito Federal requereu a penhora da quota parte da segunda parte executada (Zilda Alves Vilela) dos imóveis registrados nas matrículas n.o 38.899 e n.o 41.745 (ID 229140548). 40. Por fim, a segunda parte executada (Zilda Alves Vilela) foi intimada para manifestação quanto aos documentos juntados pela parte exequente (Distrito Federal) à ID 229140548 e anexos (ID 229488475), porém quedou-se inerte (ID 233554749). É o relato do necessário. Decido . 41. Os executados foram devidamente citados; no entanto, não comprovaram o pagamento do débito nem apresentaram defesa técnica no prazo legal (ID 40847192 - Pág. 51). 42. Decreto, pois, a revelia dos executados Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME e Zilda Alves Vilela. Cadastre-se. 43. Registro, nesta oportunidade, o indeferimento da gratuidade de justiça da empresa executada Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME, conforme decisão de ID 123984085. 44. Necessário chamar o feito à ordem. I - A então parte executada Wesley Monteiro dos Santos 45. O Distrito Federal informou na petição de ID 40847192 - Pág. 60, que "(...) o executado Wesley Monteiro dos Santos já foi excluído da corresponsabilidade na seara administrativa (...)", requerendo ao final a extinção do processo em face do referido executado. 46. A decisão conjunta preferida à ID 40847192 - Pág. 65/66, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado Wesley Monteiro dos Santos apenas nos autos do processo n.o 2489/95. Confira-se: "(...) Nos autos do processo n. 2489/95, tendo em conta a alegação do Distrito Federal, após a arguição de exceção de pré-executividade, de que o Executado Wesley Monteiro dos Santos foi excluído administrativamente, acolho a exceção de pré-executividade, fls. 240/254, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Executado. Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado à fl. 320, em favor do Executado Wesley Monteiro dos Santos. Retifique-se a autuação. Comunique-se à Distribuição. (...)" (negrito nosso) 47. Registro que nas decisões de constrição de bens subsequentes, não houve a inclusão do executado Wesley Monteiro dos Santos, estando inclusive com a situação baixado nestes autos. 48. Porém, não houve decisão nestes autos extinguindo o processo em relação ao executado Wesley Monteiro dos Santos, apesar da manifestação do Distrito Federal de ID 40847192 - Pág. 60, reconhecendo a exclusão de sua corresponsabilidade. II - Do corresponsável Edson Monteiro dos Santos 49. Conforme salientado em linhas volvidas, consta a observação na Certidão de Dívida Ativa que instrui a petição inicial de que "existem outros corresponsáveis pelos débitos" (ID 40847192 - Pág. 1). 50. Ocorre que os mandados de citação e as medidas de constrição de bens subsequentes nestes autos não incluíram outros executados além dos 3 (três) insertos na CDA que instrui a petição inicial, a saber: a) a empresa Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME; b) Zilda Alves Vilela e c) Wesley Monteiro dos Santos (ID 40847192 - Pág. 1). 51. O Distrito Federal foi intimado para se manifestar acerca da existência de outros corresponsáveis (certidão ID 93044716), momento no qual informou que "(...) consta o sócio Sr. EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, CPF: 225.491.371-91, como corresponsável pelos débitos na ação executiva em referência, conforme tela do SITAF anexa. (...)"(ID 96628730). 52. A parte exequente (Distrito Federal), entretanto, não requereu expressamente a inclusão do corresponsável Edson Monteiro dos Santos no polo passivo destes autos. 53. O ajuizamento de ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva (CTN, art. 174). 54. O Distrito Federal não comprovou qualquer medida interruptiva da prescrição desde a constituição do débito em 20 de dezembro de 1999 (ID 40847192 - Pág. 1). III - Da penhora do imóvel registrado na matrícula 46.430 - 3o RIDF sito à QND 46, Lote 07, Taguatinga, Brasília - DF 55. Em cumprimento à decretação de indisponibilidade de bens proferida pela decisão de ID 172597041, o Cartório Extrajudicial do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal noticiou a averbação de indisponibilidade do imóvel registrado na matrícula 46.430 em nome da segunda parte executada (Zilda Alves Vilela)(ID 183316837). 56. Na sequência, o Distrito Federal requereu a penhora do imóvel (ID 199491665). 57. O pedido do Distrito Federal não merece prosperar. 58. Conforme já salientado em decisão anterior (ID 123984085), já foi reconhecida, nos autos do processo n.o 2489/95 (atual PJe 0000431-41.1995.8.07.0001), a condição de bem de família do aludido imóvel (ID 49652910 - Pág. 169/170 dos autos PJe 0000431-41.1995.8.07.0001; e, ID 40847192 - Pág. 65/66, destes autos). IV - Da regularização da representação processual da empresa executada Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda.- ME 59. A advogada constituída pela empresa executada Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda. - ME renunciou ao seu mandato (ID 182884344). 60. A diligência para intimar a referida empresa executada para regularizar sua representação processual restou infrutífera, com a informação do Sr. Oficial de Justiça de que o representante legal da executada está viajando (ID 203468812). 61. Tendo em vista o comparecimento da segunda parte executada (Zilda Alves Vilela), a intimação da empresa executada Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME para regularizar a representação processual deve ocorrer na pessoa da segunda parte executada (Zilda Alves Vilela). V - Da penhora dos imóveis registrados nas matrículas n.o 38.889 e n.o 41.745 do Cartório de Registro de Imóvel de Araguari - MG 62. A segunda parte executada (Zilda Alves Vilela) noticiou a averbação de indisponibilidade nos imóveis registrados nas matrículas n.o 38.889 e n.o 41.745, apresentando pedido de tutela de urgência consubstanciado na autorização para alienação particular dos imóveis. 63. O Distrito Federal se opôs ao requerimento, tendo em vista que não consta nos autos qualquer avaliação dos bens que permite a autorização para alienação por iniciativa particular. 64. Em seguida, o Distrito Federal requereu a penhora da quota parte dos imóveis pertencente à segunda parte executada (Zilda Alves Vilela). 65. Assiste razão em parte ao Distrito Federal. 66. Com efeito, sem que haja qualquer avaliação dos bens imóveis, não é possível autorizar sua alienação por iniciativa particular, uma vez que não seria possível fixar os termos legais para tal modalidade de alienação, dispostos no artigo 880, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 67. Porém, entendo importante destacar que a fração ideal da segunda parte executada (Zilda Alves Vilela) em cada imóvel é mínima (2% - dois por cento para cada imóvel) (ID 220787925 e ID 220787927), o que, em princípio, já revela a baixa atratividade econômica para fins de alienação judicial. 68. Ademais, é fato notório que a alienação forçada de frações ideais de imóveis indivisíveis, sobretudo em percentual tão reduzido, apresenta sérias dificuldades práticas, podendo inclusive gerar desvalorização significativa do ativo e baixa liquidez no mercado, o que compromete a efetividade da execução. 69. Além disso, por se tratar de bens situados fora da Jurisdição deste Juízo, a efetivação da penhora e subsequente alienação dependeria da expedição e tramitação de carta precatória para a comarca de Araguari - MG, com os correspondentes ônus de diligência, que deverão ser suportados pela parte exequente. 70. Ante tudo que foi exposto, acolho o pedido do Distrito Federal (ID 40847192 - Pág. 60/61) para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado Wesley Monteiro dos Santos; 71. Por consequência, extingo o processo em relação ao executado Wesley Monteiro dos Santos (CPC, art.485, I e VI). 72. Preclusa esta decisão em relação ao executado Wesley Monteiro dos Santos, proceda-se as baixas e demais diligências necessárias. 73. No mais, passo à decisão dos demais requerimentos constantes dos autos: a) indefiro, desde já, a inclusão do corresponsável Edson Monteiro dos Santos no polo passivo desta ação executiva (ID 96628730), em razão da ocorrência da prescrição para ajuizar ação de cobrança do débito fiscal em relação ao referido corresponsável (CTN, art. 174); b) indefiro o pedido de penhora do imóvel registrado na matrícula n.o 46.430 - 3o RIDF sito à QND 46, Lote 07, Taguatinga, Brasília - DF (ID 199491665); c) indefiro o pedido da segunda parte executada (Zilda Alves Vilela) para autorizar a alienação por iniciativa particular dos imóveis registrados nas matrículas n.o 38.889 e n.o 41.745; d) indefiro, também, por ora, o pedido do Distrito Federal para penhora sobre os imóveis registrados nas matrículas n.o 38.889 e n.o 41.745 (ID 229140548). 74. Oficie-se ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF para que proceda à averbação do cancelamento da indisponibilidade sobre o imóvel registrado na matrícula n.o 46.430, sito à QND 46, Lote 07, Taguatinga, Brasília - DF, referente aos presentes autos. 75. Informe o Sr. Tabelião que o pedido de penhora é atribuído a parte exequente (Distrito Federal), ente público, devendo informar se há ou não a necessidade de antecipação do pagamento dos emolumentos relativos aos atos de registro de penhora, averbação do seu cancelamento e demais correlatos. 76. Sem prejuízo, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de preclusão: a) apresentar planilha atualizada e consolidada do débito fiscal objeto destes autos; b) comprovar eventual proveito econômico da alienação judicial dos imóveis registrados nas matrículas n.o 38.889 e n.o 41.745, haja vista o exposto acima; c) se o caso, instruir o feito as certidões de ônus atualizada dos imóveis registrados nas matrículas n.o 38.889 e n.o 41.745, do Cartório de Registro de Imóveis de Araguari - MG. 77. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se os executados para ciência e manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 78. Intime-se a empresa executada Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME, na pessoa da segunda parte executada (Zilda Alves Vilela), para regularizar sua representação processual juntando aos autos a respectiva procuração e também os atos constitutivos da referida empresa executada, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de preclusão. 79. Eventuais novos documentos apresentados por uma das partes, intime-se a outra parte para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de preclusão. 80. A fim de evitar novas discussões sobre a impenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula n.o 46.430, bem como evitar a repetição de diligências desnecessárias, traslade-se a presente decisão para as seguintes ações de execução fiscal com as mesmas partes que tramitam neste Juízo, quais sejam: 01) PJe 0000714-59.1998.8.07.0001; 02) PJe 0004240-29.2001.8.07.0001; 03) PJe 0023395-81.2002.8.07.0001; 04) PJe 0000560-75.1997.8.07.0001; 05) PJe 0018930-63.2001.8.07.0001; 06) PJe 0000588-33.2003.8.07.0001; 07) PJe 0014193-07.2007.8.07.0001; 08) PJe 0000446-39.1997.8.07.0001; 09) PJe 0000744-94.1998.8.07.0001; 10) PJe 0018928-93.2001.8.07.0001; 11) PJe 0007908-95.2007.8.07.0001; 12) PJe 0000796-90.1998.8.07.0001; 13) PJe 0003017-31.2007.8.07.0001; 14) PJe 0016458-55.2002.8.07.0001; e, 15) PJe 0000495-07.2002.8.07.0001. 81. Por fim, venham os autos conclusos. 82. Caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceiro eletrônico), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III e § 1o; e art. 771, parágrafo único, c/c LEF, art. 1o e art. 25). 83. Atribuo à presente decisão força de ofício. 84. Publique-se a presente decisão (CPC, art. 346 e Lei 11.419/2006, art. 5o, caput e § 1o) (STJ, REsp 1951656 - RS).” – ID 233903275 dos autos n. 0003079-18.2000.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, o agravante alega: “A presente execução fiscal foi ajuizada pelo Distrito Federal em face de COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA ME, ZILDA ALVES VILELA e WESLEY MONTEIRO DOS SANTOS. Consta da Certidão de Dívida Ativa a indicação de que há “outros corresponsáveis pelos débitos”, além dos três originalmente citados. Após intimação específica, o Distrito Federal informou que Edson Monteiro dos Santos, sócio da empresa executada, consta como corresponsável pelos débitos no sistema SITAF, e requereu diligências patrimoniais. Contudo, o juízo de origem indeferiu a inclusão do referido corresponsável, com fundamento na prescrição do crédito tributário em relação a ele, por ausência de citação e de atos interruptivos específicos. Ocorre que a decisão judicial desconsiderou que a citação válida dos demais coobrigados solidários (empresa, Zilda e Wesley) interrompe o prazo prescricional também em relação aos demais, nos termos do art. 125, III, do CTN” (ID 78167842). Sustenta que “os sócios podem figurar como solidariamente responsáveis com a pessoa jurídica nos casos previstos em lei. A execução fiscal em tela é fundada em responsabilidade solidária de sócios pela dívida da empresa. O art. 125, III, do CTN, estabelece que: “a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.” (ID 78167842). Diz que “A citação dos demais coobrigados já operou a interrupção da prescrição. Ademais, o próprio Edson já atuou no feito, tendo outorgado procuração nos autos e sendo identificado como sócio da empresa executada, o que revela sua ciência da execução fiscal” (ID 78167842). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “há risco de perecimento do direito da Fazenda Pública com o transcurso da prescrição” (ID 78167842). Por fim, requer: “a) o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e autorizar a inclusão de Edson Monteiro dos Santos no polo passivo da presente execução fiscal, reconhecendo-se que a prescrição foi interrompida nos termos do art. 125, III, do CTN; b) o deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão ora agravada até o julgamento final deste recurso.” (ID 78167842). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada em 14/12/2000 pelo DISTRITO FEDERAL contra COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA – ME, ZILDA ALVES VILELA E WESLEY MONTEIRO DOS SANTOS, buscando o pagamento de R$92.004,59 à época (ID 40847192, p.1 na origem). Em 11/06/2012, COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA e ZILDA ALVES VILELA foram citados por oficial de justiça (ID 40847192, p.51 na origem). WESLEY MONTEIRO DOS SANTOS foi excluído administrativamente da corresponsabilidade (ID 40847192, p.60 na origem) e dos autos (decisão - ID 40847192, p.65 na origem). Em 27/04/2017, 29 (vinte e nove) execuções fiscais foram reunidas em um único processo, autos no 2001.01.1.108714-0, incluindo a execução fiscal de origem, autos no 2000.01.1.098469-3 (ID 40847192, p.78). Em 02/07/2021, o exequente alegou que “consta o sócio Sr. EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, CPF: 225.491.371-91, como corresponsável pelos débitos na ação executiva em referência, conforme tela do SITAF anexa” e requereu a penha de ativos via Sisbajud (ID 96628730, origem). Os executados apresentaram exceção de pré-executividade (ID 40847192, p. 85/104 na origem), a qual foi rejeitada (ID 123984085 na origem). Sobreveio a decisão agravada (ID 233903275, origem), e o exequente/agravante requer nesta sede “o deferimento do pedido de efeito suspnsivo para suspender os efeitos da decisão ora agravada até o julgamnto final deste recurso” (ID 78167842). Muito bem. Como bem definido na decisão agravada, o DISTRITO FEDERAL não pediu a inclusão do corresponsável EDSON no polo passivo da demanda: “I - Do corresponsável Edson Monteiro dos Santos 49. Conforme salientado em linhas volvidas, consta a observação na Certidão de Dívida Ativa que instrui a petição inicial de que "existem outros corresponsáveis pelos débitos" (ID 40847192 - Pág. 1). 50. Ocorre que os mandados de citação e as medidas de constrição de bens subsequentes nestes autos não incluíram outros executados além dos 3 (três) insertos na CDA que instrui a petição inicial, a saber: a) a empresa Cogumelos Comércio de Sorvetes Ltda - ME; b) Zilda Alves Vilela e c) Wesley Monteiro dos Santos (ID 40847192 - Pág. 1). 51. O Distrito Federal foi intimado para se manifestar acerca da existência de outros corresponsáveis (certidão ID 93044716), momento no qual informou que "(...) consta o sócio Sr. EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, CPF: 225.491.371-91, como corresponsável pelos débitos na ação executiva em referência, conforme tela do SITAF anexa. (...)"(ID 96628730). 52. A parte exequente (Distrito Federal), entretanto, não requereu expressamente a inclusão do corresponsável Edson Monteiro dos Santos no polo passivo destes autos.” (ID 233903275, origem) Em que pese a alegação do agravante de “risco de perecimento do direito da Fazenda Pública com o transcurso da prescrição” (ID 78167842), observa-se que a concessão de efeito suspensivo ora pleiteada não traz qualquer efeito prático ao processo, considerando que a decisão agravada não concedeu a inclusão do sócio e não traz prejuízo ao exequente/agravante. Pelo contrário, o DISTRITO FEDERAL informou que o sócio consta como corresponsável no sistema Sitaf desde 02/07/2021 (ID 96628730, origem) e não requereu a inclusão no polo passivo, não havendo que se falar em urgência no pedido. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora